Tribunal: TJDFT
Processo: 0749673-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749673-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ERIC DE BARCELOS MOREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO IMPERIO DOS NOBRES DECISÃO 1. O autor agrava da decisão 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0713405-43.2021.8.07.0006 – ids 174928363; 175696633) que, em demanda indenizatória, na audiência de instrução e julgamento, reconheceu a tempestividade da prova apresentada pelo réu, porque juntada dentro do prazo assinalado no sistema como termo final, mediante o registro da ata no dia seguinte à realização da audiência, declarou encerrada a instrução, intimou as partes a apresentarem alegações finais, no prazo de 15 dias, e, em seguida, determinou a anotação de conclusão para sentença. Alega, em suma, que é intempestiva a juntada do documento a que foi intimado, em audiência, apresentar o agravado, em 10 dias, pois o ato judicial foi realizado em 05/09/23, iniciando o prazo em 06/09/23 e finalizando em 20/09/23, não no dia 21, data do protocolo no PJe, em afronta ao CPC 1.003, § 1o. Acrescenta que não foi intimado a se manifestar acerca da prova apresentada pelo agravado, violando o CPC 350. Aponta perigo de dano no iminente término do prazo para apresentar alegações finais, sobrevindo logo em seguida a prolação de sentença, impossibilitando o agravante de produzir provas a afastar os argumentos e documentos supostamente modificativos do seu direito. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão (id 174928363 – autos principais) que, na fase cognitiva, reconhece tempestiva petição relativa à produção de prova apresentada pelo réu não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, mutatis mutandis, trago à colação precedente de minha relatoria: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ato que considera tempestiva e conhece de contestação apresentada pelo devedor na demanda de busca e apreensão - DL 911/69 - não comporta agravo de instrumento, porquanto não consta do CPC 1.015, que apresenta rol exaustivo. (Acórdão 1.246.602, 4a Turma Cível, julgado em 2020) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator